Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO IMÓVEL EM 50% PARA CADA CÔNJUGE. ABATIMENTO DAS DÍVIDAS. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM. ALUGUÉIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. O valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido no momento do ajuizamento da ação, e não valores históricos de negócios jurídicos anteriores.
2. Nos autos, o réu apenas se insurge contra o benefício da gratuidade conferido, contudo, sem apresentar provas ou indícios da capacidade financeira da requerente, no sentido de suportar as despesas processuais. Nesse contexto, se mantém incólume o benefício da justiça gratuita antes direcionado à autora.
3. Assim como os apartamentos serão partilhados, a autora também deverá suportar a partilha do empréstimo contraído, uma vez não comprovado que a dívida foi revertida em proveito exclusivo do réu, conforme dispõe os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.
4. Acerca da extinção do condomínio, o art. 1.322 do mesmo código estatui que “quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior".
5. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
6. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel entre os cônjuges, constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio, o direito de receber valor equivalente ao aluguel e proporcional à sua cota parte.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser a partir do momento em que o ex-cônjuge tenha conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel.
8. Ficou definido que a autora possui 50% dos apartamentos, abatido o valor da chácara, ou seja, para se chegar ao percentual correto deve-se primeiro abater o valor da chácara para só então dividir este remanescente pela metade. Este cálculo se mostra necessário para fins de cálculo dos aluguéis devidos pelo autor, que devem respeitar essa mesma proporção. Assim como fez o juízo de primeiro grau para chegar à quantia devida à autora, de R$203.378,50, quando primeiro subtraiu o valor da chácara para depois dividir o restante pela metade que, para fins de valor do aluguel deve ser realizada a mesma compensação e proporção. Se o mencionado valor representa 22,72% do valor total dos apartamentos (R$895.000,00), a parcela do aluguel devida pelo autor também deve observar o percentual de 22,72% sobre o valor de mercado do aluguel a ser fixado em liquidação de sentença.
9. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.